Tribunal: STF
Processo: HC 54136
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-24
Data de publicação: 1976-03-24

Ementa:
CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO DE POLICIAMENTO
OSTENSIVO DE TRÂNSITO. NÃO CONSTITUI CRIME CONTRA AS INSTITUIÇÕES
MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
II. SÚMULA N. 297. PRECEDENTES DO S.T.F.
III. WRIT DEFERIDO PARA ANULAR O PROCESSO.